Tribunal: TJDFT
Processo: 0727549-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727549-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA AMADOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Abra-se vista às partes para se manifestarem. (m) Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator